Tribunal: STJ
Processo: 5016237-94.2022.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2627758 - RS(2024/0159186-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: T A P DO N
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54904441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d71ac21-1a74-47f5-8a41-e5cbca2ced36

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d71ac21-1a74-47f5-8a41-e5cbca2ced36

AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2627758 - RS(2024/0159186-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: T A P DO N
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 420-426):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do
ao
Tema 339/STF
fundamento de que a controvérsia não versa sobre mera suficiência formal da
fundamentação, mas sobre omissão absoluta quanto ao exame da alegada
violação ao
o, XI, da Constituição Federal (inviolabilidade de domicílio),
art. 5
configurando negativa qualificada de prestação jurisdicional.
Sustenta que não se aplica o Tema n.
porquanto não se
181/STF
pretende rediscutir pressupostos de admissibilidade, mas demonstrar que o
óbice formal foi utilizado como barreira ao exame de nulidade constitucional
grave, relacionada à entrada forçada em domicílio sem mandado ou situação de
flagrância, invocando, inclusive, o Tema n. 280 do STF.
Alega que a aplicação automática dos Temas n. 339 e 181 implicaria
blindagem indevida de decisão que jamais teria enfrentado o mérito
constitucional suscitado, impondo-se
no caso concreto.
distinguishing
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 353-354):
A decisão que não conheceu do recurso especial foi assim
fundamentada (fl. 323):
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

Conforme mencionado pelo Tribunal estadual, o acórdão
recorrido se alicerçou, também, em fundamentos contidos
na Constituição Federal, porém a ora agravante não
interpôs o respectivo recurso extraordinário, o que atrai, in
, a incidência da
a qual dispõe:
casu
Súmula n. 126/STJ,
"[é] inadmissível recurso especial, quando o acordão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário".
Como se observa, houve um único fundamento para o não
, consistente na ausência
conhecimento do recurso especial
de
interposição
de
recurso
extraordinário
diante
dos
fundamentos constitucionais adotados no acórdão.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se
voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos
fundamentos da decisão anterior, limitando-se a tecer
considerações superficiais que nem sequer se relacionam com o
tema da Súmula n. 126 do STJ.
A não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com
art. 1.021,
a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
A propósito (destaque acrescido): [...].
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 371-373):
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo
de dois dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o resultado do
julgamento
da
apelação
foi
firmado
em
fundamento
constitucional e infraconstitucional, de modo que a interposição
apenas do recurso especial não é suficiente para infirmar a
conclusão adotada, incidindo o óbice da Súmula n. 126 do STJ.
Ao interpor o agravo regimental, o agravante não enfrentou os
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial,
limitando-se
a
alegações
referentes
ao
fundamento
infraconstitucional do acórdão do Tribunal de origem e ignorando
a incidência da referida Súmula n. 126 do STJ.
Diante disso, não tendo havido impugnação específica, aplica-
se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, o que conduziu à
inadmissibilidade do agravo regimental.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do
acórdão recorrido (fl. 353):
A decisão que não conheceu do recurso especial foi assim
fundamentada (fl. 323):
Conforme mencionado pelo Tribunal estadual, o
acórdão recorrido se alicerçou, também, em
fundamentos contidos na Constituição Federal,
porém a ora agravante não interpôs o respectivo
recurso extraordinário, o que atrai,
, a
in casu
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

incidência da
a qual dispõe: "[é]
Súmula n. 126/STJ,
inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário".
Como se observa, houve um único fundamento para o não
conhecimento do recurso especial, consistente na
ausência da interposição de recurso extraordinário diante
dos fundamentos constitucionais adotados no acórdão.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado,
não se voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento
dos fundamentos da decisão anterior, limitando-se a tecer
considerações superficiais que nem sequer se relacionam
com o tema da Súmula n. 126 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão,
propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo
que se possa acolher.
Por fim, quanto à alegação de que deveria ter havido
enfrentamento da questão relativa à alegada nulidade da busca
domiciliar, extrai-se do
do Código de Processo Penal
art. 647
que a ordem de
será concedida sempre que
habeas corpus
alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos
termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser
expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de
a ser adotada
iniciativa do julgador
quando constatada flagrante ilegalidade em procedimento de
sua competência, não servindo "para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.820/MG,
Sexta Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Nesse sentido: [...].
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. Como demonstrado na decisão agravada, a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto
pela parte ora recorrente em virtude da ausência de impugnação adequada, nas
razões do agravo em recurso especial e nos termos exigidos pelo
III do
art. 932,
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o
do CPP), aos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para não
admitir o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

obsta o conhecimento do agravo, porque o propósito desse recurso é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade da origem.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário
demandaria necessariamente a superação do não conhecimento e a
rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a
apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos, o que
não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Repita-se que, para o STF analisar a apontada vulneração aos
referidos dispositivos constitucionais, aquela Corte teria que, primeiro, verificar a
correção ou não do óbice processual apontado pelo STJ, o que não é da
competência da Suprema Corte, uma vez que já fixou o entendimento, ao julgar
o Tema n. 181, que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional,
razão pela qual não possui repercussão geral.
Com efeito, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:52
Código de Controle do Documento: e32fcf00-28fd-4b50-a578-e6d8a0ed3c5f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.627.758 / RS
Número Registro: 2024/0159186-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50100471820228210033 50162379420228210033
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T A P DO N
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : T A P DO N
ADVOGADA
: EUCLÉSIA ZANINI - RS070055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54882208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 506312cb-1c09-4d18-a12a-6772a1236221

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 506312cb-1c09-4d18-a12a-6772a1236221